Tribunal: TJMT
Processo: 1004627-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONARDO MALHEIROS CORREA COSTA MARTINS - CPF: 027.971.171-90 (RECORRENTE), VALERIA REVELLES GUAREZI - CPF: 046.779.821-47 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS materiais e MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS apenas EM RAZÃO DO ATRASO DO VOO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA A DEVIDA REDUÇÃO ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em síntese, o R
eclamante alega ter adquirido passagens aéreas da empresa demandada, trecho Cuiabá/MT – Navegantes/SC, com conexão em Brasília/DF e São Paulo/SP, embarque previsto para o dia 26/12/2019 às 05h10min e chegada às 13h30min, no entanto, seu voo sofreu atraso de aproximadamente 06 horas, tendo chegado ao destino final somente às 19h20min, aproximadamente 06 horas do inicialmente contratado. Ainda, aduz que ao chegar no destino final teve suas bagagens extraviadas, sendo restituídas apenas no dia seguinte (27/12/2019). Deste modo, requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, referente as despesas de consumo durante o atraso do voo, além de compensação por danos morais.

2.

Havendo atraso de voo sem justo motivo por tempo superior a 4 horas, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

A exculpativa da empresa Recorrente de que o atraso do voo se deu em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, já que configura
fortuito interno
, inerente ao serviço de transporte.

4.

Descumprimento contratual que, no caso, representa a frustração de uma viagem em família programada com antecedência, é situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

5.

Por outro lado, em que pesa as alegações autorais de que também teve suas bagagens extraviadas ao chegar no destino final, não assiste razão ao consumidor, uma vez que
não apresentou qualquer documento probatório acerca dos constitutivos de seu direito, aliás, sequer o RIB (registro de irregularidade de bagagem), documento que atesta o extravio junto à companhia aérea, foi apresentado, o que deverá ser sopesado na análise do quantum fixado por danos morais.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
que comporta a devida minoração para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, considerando que não restou demonstrado nos autos o extravio temporário de bagagem, ademais, ressalto que o atraso de 06 horas não apresentou maiores transtornos ao Autor, que repise-se, trata-se de jovem de 19 anos, não tendo narrado nenhuma intercorrência em decorrência dos eventos informados na inicial.

8.

Ademais, para redução do quantum, considero ainda o impacto da pandemia do novo COVID-19 no setor aéreo, que enfrenta grave crise e instabilidade no atual panorama mundial com redução significativa de sua capacidade econômica, assim, considerando a excepcionalidade vivenciada, a redução do dano extrapatrimonial se encontra amparada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o
quantum
indenizatório.

10.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Em síntese, o R
eclamante alega ter adquirido passagens aéreas da empresa demandada, trecho
Cuiabá/MT – Navegantes/SC
, com conexão em Brasília/DF
e São Paulo/SP
, embarque previsto para o dia
26/12/2019
às
05h10
min e chegada às
13h30
min, no entanto, seu voo sofreu atraso de
aproximadamente 06 horas
, tendo chegado ao destino
final
somente às
19h20min, aproximadamente 06 horas do inicialmente contratado
.
Ainda, aduz que ao chegar no destino final teve suas bagagens extraviadas, sendo restituídas apenas no dia seguinte (27/12/2019).

Deste modo, requer a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos
materiais, referente as despesas de consumo durante o atraso do voo, além de compensação por danos morais

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa
LATAM AIRLINES GRUOP S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) referente as despesas de consumo.

Inconformada,
a Recorrente
LATAM AIRLINES GRUOP S/A
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou, alternativamente, reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considera-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020